Tribunal: TJMT
Processo: 1009252-27.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009252-27.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Custas, Valor da Causa, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO), CARLOS PARO - CPF: 318.484.191-04 (EMBARGANTE), MARTA RODRIGUES DE SIQUEIRA - CPF: 849.368.359-00 (EMBARGANTE), RUBENS CHILEK ALVES TAVARES - CPF: 555.171.611-20 (EMBARGADO), KEILA ALVES DE FREITAS - CPF: 913.507.351-91 (EMBARGADO), BARROS NETO & FONSECA SILVA LTDA - CNPJ: 07.401.927/0001-82 (EMBARGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS
–
DECISÃO QUE ALTERA, DE
OFÍCIO
, O
VALOR DA CAUSA
– POSSIBILIDADE
– ART. 292, § 3º, DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR DO PRÓPRIO CONTRATO – ARTIGO 292, II, DO CPC
- OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção dos embargantes em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1009252-27.2023.8.11.0000

EMBARGANTES: MARTA RODRIGUES DE SIQUEIRA E CARLOS PARO

EMBARGADOS: NETO IMÓVEIS CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARTA RODRIGUES DE SIQUEIRA E CARLOS PARO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
186102167
), que, a unanimidade, desproveu
o recurso interposto pelos recorrentes.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam que na decisão de Id
167427243, fora concedido o
efeito suspensivo vindicado, para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal, de modo que o
decisum
mesmo que momentâneo
trouxe

esperanças aos embargantes, que encontraram na tutela recursal o

direito de reaver seu dinheiro.

Assim, apontam que ocorrera contradição na parte dispositiva do acórdão que negou provimento do recurso, razão pela qual pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios. (Id
188860195)

C
ontrarrazões ofertadas no Id
190760185.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS
–
DECISÃO QUE ALTERA, DE
OFÍCIO
, O
VALOR DA CAUSA
– POSSIBILIDADE
– ART. 292, § 3º, DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR DO PRÓPRIO CONTRATO – ARTIGO 292, II, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 292, § 3º, do CPC permite ao juiz corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora.

O valor da causa nas ações por meio das quais se pretende a rescisão contratual é o valor do próprio contrato”

A
o contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento do recurso
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“Conforme dispõe o artigo 292, II, do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa será o valor do ato ou o de sua parte controvertida.

Assim, diante da existência de previsão legal específica, tem-se que o valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o do próprio contrato, ou seja,
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

(...)

Ademais, considerando que os agravados formularam pedidos cumulados, aplica-se à hipótese o disposto no artigo 292, V e VI, do Código de Processo Civil

In casu, conforme consta da r. decisão recorrida,
o valor do contrato que se pretende rescindir (R$400.000,00), o valor do dano moral pretendido (R$50.000,00), do dano material (R$150.000,00), resulta no importe de R$600.000,00.

Importante destacar, por oportuno, que, s
egundo a jurisprudência do STJ, o “
valor da causa
é matéria de ordem pública, cognoscível de
ofício
pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão”
(AREsp: 2111534 SP 2022/0115585-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 24/06/2022).

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023